Tribunal: TJBA
Processo: 8003103-43.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003103-43.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA Advogado(s): DAVID SOMBRA PEIXOTO APELADO: LUCIANO FERREIRA RIBEIRO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NÃO CONFIGURADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Apelação contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob fundamento de ausência de pressuposto processual, diante da não localização do réu. Pretensão de cassação da sentença para regular prosseguimento da ação monitória. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação da parte autora após o retorno negativo do mandado de citação constitui hipótese de ausência de pressupostos processuais apta a justificar a extinção do processo sem resolução de mérito. III. Razões de decidir A indicação de endereço na petição inicial é requisito formal, e o insucesso na citação implica apenas necessidade de novas diligências, inclusive eventual citação ficta. A ausência de citação não gera, por si, a extinção do processo por ausência de pressuposto processual. Mesmo eventual abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora, o que não ocorreu no caso concreto. Verificada a nulidade processual com prejuízo à parte, a jurisprudência autoriza a cassação da sentença por error in procedendo. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Tese de julgamento: “1. A ausência de citação válida, ainda que após tentativa infrutífera, não autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto processual. 2. Para extinção por abandono da causa, é indispensável a intimação pessoal da parte autora.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8003103-43.2020.8.05.0039, oriundos da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Registros Públicos da Comarca de Camaçari/BA, tendo, como Apelante, COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA e, como Apelado, LUCIANO FERREIRA RIBEIRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA